Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-36.2013.8.14.0801
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10951 - Crime / Contravenção contra Idoso
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÃÃO INDÃBITA DE RENDIMENTOS DE IDOSO. IRRESIGNAÃÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO CONTRA SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÃÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Absolve-se a apelada, com base no princÃpio do in dubio pro reo, se o conjunto probatÃ3rio nÃ£o demonstra, de forma clara, que esta se apropriou indevidamente dos proventos oriundos de aposentadoria e/ou outros benefÃcios recebidos pela idosa e, existindo dÃºvida acerca da materialidade a da autoria do delito, por mÃnima que seja, deve esta ser em benefÃcio do rÃ©u. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002921-36.2013.8.14.0801
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Penal)
APELANTE: JOSÉ MARIA SIQUEIRA DA SILVA NETO - Adv. Fabio Pereira de Oliveira OAB 12009
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JOSÉ MARIA SIQUEIRA DA SILVA NETO
APELADA: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DA SILVA - Adv. Luciel Caxiado OAB 4753, e outra
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE RENDIMENTOS DE IDOSO. IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Absolve-se a apelada, com base no princípio do
in dubio pro reo
, se o conjunto probatório não demonstra, de forma clara, que esta se apropriou indevidamente dos proventos oriundos de aposentadoria e/ou outros benefícios recebidos pela idosa e, existindo dúvida acerca da materialidade a da autoria do delito, por mínima que seja, deve esta ser em benefício do réu.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação
JOSÉ MARIA SIQUEIRA DA SILVA NETO,
por intermédio de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Maria do Socorro Siqueira da Silva,
da prática do crime previsto no artigo 102,
caput
, do Estatuto do Idoso, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, a denunciada Maria do Socorro é curadora, desde 29/07/2013, de sua mãe, Sra. Arlinda Siqueira da Silva Neto, a qual possui 90 anos de idade e é portadora do mal de Alzheimer.

Entretanto, mesmo antes da prolação da sentença que decretou a interdição de Arlinda e nomeou a acusada como curadora, tem-se que Maria do Socorro já administrava os proventos de sua mãe, com base em uma procuração, datada de 15/07/2002, na qual consta que a senhora Arlinda outorgou poderes de representação para Maria do Socorro Siqueira da Silva Neto.

Sendo assim, Maria do Socorro é a única pessoa responsável pela administração dos proventos da idosa, que, atualmente, reside com a denunciada.

Ocorre que, segundo José Maria Siqueira da Silva Neto, que também é filho da idosa - Sra. Arlinda - não estaria recebendo os cuidados necessários e nem o atendimento médico adequado. Ademais, segundo ele, Maria do Socorro não estaria administrando os proventos da idosa de maneira correta, além de não prestar contas das despesas realizadas com a Sra. Arlinda, aproveitando-se, portanto, da condição de saúde de sua mãe, desviou os proventos da idosa, dando-lhes aplicação diversa da finalidade legalmente prevista.

Por esses fatos, a recorrida foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 102,
caput
, do Estatuto do Idoso, peça acusatória que foi recebida às fls. 221.

O feito teve regular instrução e, em 17/12/2018, o juiz rejeitou os termos da denúncia, e absolveu a recorrida nos termos supra citados (sentença fls. 400/405), decisão contra a qual se insurge o Assistente de Acusação.

Em suas razões (fls. 407/409), o Assiste de Acusação requer a condenação da apelada pela prática do crime de apropriação indébita, ao argumento de que há provas seguras e suficientes de que a acusada se apropriava, indevidamente, do dinheiro de sua genitora.

Em contrarrazões, as defesa da recorrida requereu a manutenção da sentença guerreada (fls. 417/420).

Às fls. 421, a Promotoria de Justiça, declinou da apresentação das contrarrazões, vez que não se trata de recurso apresentado pela defesa.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo
¿conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fundamento nos incisos II e VII, do art. 386 do Código de Processo Penal.¿
(fls. 427/429).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 02 de dezembro de 2021.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelada Maria do Socorro fora denunciada pela prática do crime de apropriação indébita, pois utilizava-se dos proventos de sua mãe, de quem possui a guarda, em causa própria.

O assistente de acusação, irmão da apelada, recorreu da decisão absolutória, requerendo a condenação da apelada, ao argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

O crime de apropriação de proventos, pensão e rendimentos de idoso, encontra-se previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que possui a seguinte redação:
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Compulsando os autos, e como bem asseverado pela sentenciante, tenho que inviável a condenação da acusada pela prática da conduta a ela imputada diante da ausência de provas, senão vejamos:

O irmão do apelante e da apelada,
Antônio Maria Siqueira da Silva Neto
, prestou esclarecimentos em juízo, tendo a sentença assim sintetizado o seu depoimento:
¿que não tem conhecimento de desvio; que tem conhecimento de que Socorro é curadora de sua mãe;
que sua irmã cuida muito bem de sua mãe, inclusive, de 15 em 15 dias sempre tá lá com sua mãe e nunca viu nada do tipo em sua mãe
; que não tem conhecimento se Socorro utiliza do dinheiro de sua mãe para provento próprio; que sua irmã Socorro é dentista e exerce essa função; que nunca desconfiou que sua irmã usa o dinheiro para provento próprio de sua mãe; que não mexe na conta de sua mãe, nada do tipo; que conhece a procuração que está nos autos, relatando que, em 2012, fez uso dessa procuração; que chegou a conversar com Socorro acerca dessa procuração; que não foi Socorro que lhe entregou esse documento; que, na época, o depoente resolvia os problemas de Arlinda junto ao INSS; que, em relação ao cadastro e contas de sua mãe na época, era o depoente que cuidava de tudo; que, nessa época, foi extraviado o cartão dela, ficou doente e foi cancelado o benefício dela, por isso, o depoente foi ajustar essas coisas; que não lembra se a procuração chegou a ser revogada; que a denunciada ajuda o depoente mensalmente com valores; que não sabe se a denunciada fez empréstimo em nome de sua mãe;
que houve três empréstimos, mas foi fraude, não foi sua irmã
; que, na época, o benefício da sua mãe estava suspenso;
que, no início, antes da interdição, seu irmão José Maria chegou a lhe procurar e propor a divisão dos proventos de sua mãe entre os três filhos, mas não aceitou; que ele queria que a metade do dinheiro fosse para sua irmã, e a outra metade dividido entre o depoente e ele
; que não tem interesse em ter a curatela de sua mãe, pois
sabe que ela é bem cuidada
e prefere do jeito que está; que
tudo isso começou porque José Maria queria esse acordo
; que, por tudo que aconteceu na justiça, acha que José Maria ficou chateado porque o depoente não aceitou a proposta; que, pelo que lhe consta, sua mãe ganha de 7 a 10 salários mínimos; que não tem ideia de quanto gasta Socorro com a sua mãe Arlinda;
que nunca faltou cuidados para com a sua mãe, saúde, lazer
; que não sabe dizer se sua irmã Socorro chegou a viajar com os proventos de sua mãe custeando; que desconhece qualquer movimentação irregular na conta de Arlinda. (...).¿

A recorrida
Maria do Socorro Siqueira da Silva,
esclareceu os fatos, em juízo, enfatizando que:
¿(...) a acusação não é verdadeira; que, por um simples atrito familiar, José Maria nem visita mais sua mãe; que ele falava para todo mundo que iria entrar no Ministério Público contra ela; que sempre ajudou José Maria, mesmo depois de construir os kit nets; que não desviou nada de sua mãe; que tem tudo para sua mãe, sua casa gira em torno de sua mãe; que as despesas da casa são pagas com o seu dinheiro e de seu filho; que dividem as contas; que nada falta para sua mãe; que sua mãe foi morar com a depoente em Santos, em 2000, e seus proventos ficaram com uma pessoa aqui; que, quando voltaram para Belém, foi que resolveu a situação da sua mãe; que sua mãe fazia muito empréstimo e a depoente acabou com isso; que ainda paga Ana Maria, secretária da casa; que Francisca, outra secretária, veio a falecer; que as contribuições do INSS para Ana Maria são pagas; que são pagas com as verbas da Arlinda, pois ela trabalha exclusivamente pra ela; que, na época, a casa era alugada, mas vendeu sua casa do Satélite e comprou essa aí; que sua mãe sempre gostou de ajudar os filhos, e tinha uma espécie de rateio; que José Maria chegava com boletos para pagar, e a depoente pagava, porque ele dizia que sua companheira iria achar ruim; que seu filho Sílvio contribui com as despesas em casa; que tudo que tinham de recibo; que o imposto de renda é declarado todo ano, tem as cópias; que Arlinda tem plano de saúde, tudo; que chegaram a denunciar a depoente por maus tratos; que a assistente social chegou a ir na sua casa conversar; que perguntou sobre as camas que tinha uma do lado da outra, pois sua mãe sempre dormiu junto; que a assistente social, depois, pediu desculpas; que ela perguntou sobre a assistência médica e disse que a idosa tinha que ir no médico de seis em seis meses; que a idosa tem dificuldade de andar, tem 91 anos de idade; que José Maria não recebe nenhum tipo de ajuda; que Antônio recebe ajuda financeira, mas pela vontade de sua mãe, pois ela sempre ajudou; que a única pessoa que fez denúncia sobre a depoente foi seu irmão José Maria; que não responde a outros processos; que não chegou a contra argumentar no Ministério Público sobre a prestação de contas não apresentadas; que não presta conta com José Maria porque o mesmo nem na sua casa vai, por questão afetiva, familiar; que tiveram atrito com a mulher dele e ele se virou complemente contra a depoente; que a depoente é a única pessoa que administra as contas de dona Arlinda, movimenta a conta e tudo;
que o dinheiro de sua mãe é gasto com a despesa da casa também, e, inclusive, fez reforma na casa e todo mundo entra; que o dinheiro de sua mãe não é gasto com as despesas exclusivas dela, é tudo rateado
; que reconhece a procuração de fl. 147 dos autos; que, hoje, esse dinheiro é administrado pela depoente; que Antônio chegou a usar os proventos do INSS, mas não adiantou, porque lá pediu a curatela, aí a depoente teve que comparecer; que a depoente recebeu a curatela, mas não comunicou sobre a procuração, pois, depois de um tempo, perde a validade; que o Bradesco dá um cartão e pode retirar o dinheiro em qualquer caixa eletrônico; que Arlinda ganha R$ 8.000,00 (oito mil reais); que o gasto mensal é todo rateado; que não sabe precisar os gastos de quanto ela gasta; que ela gasta com lazer, com remédios, fraldas, ela é muito vaidosa; que a carteira das cuidadoras da casa não são assinadas, elas não tem interesse; que a ajuda a Antônio também é rateada entre a depoente e sua mãe; que, antes de ir morar em Santos, Arlinda morava com a depoente também; que a depoente reconhece a carta que está nos autos às fls. 141/142 dos autos; que a depoente se dava mais com o irmão José Maria; que,
recentemente, paga à cuidadora o valor R$ 1.100,00
; que, quando a depoente tira férias, vai para Santos, mas não tira mais de dez dias; que nunca saiu do Brasil, muito menos utilizando proventos da idosa; que, se não tivesse esses conflitos, a depoente continuaria ajudando José Maria; que,
nas datas comemorativas, José Maria não vai visitar sua mãe, nem no dia das mães
;
que ele nunca foi espontaneamente visitá-la, para lazer,
nunca; que ele ajudou uma vez a idosa, quando ela fraturou o fêmur, mas foi antes da curatela;
que seu outro irmão Antônio visita sua mãe
; que José Maria mora perto da casa da depoente, mas, mesmo assim, ele não vai visitá-la; que o maior problema da depoente é o afetivo.¿

Por outro turno, o filho da acusada (neto da idosa),
Sílvio Romero Siqueira da Silva Neto
, que reside no mesmo local da idosa, disse que:
¿que é filho da denunciada Socorro;
que faz muitos anos que José Maria não visita a vítima, cerca de seis anos; que José Maria não exerce nenhuma atividade remunerada; que, quando a idosa tem necessidade de acompanhamento médico, depoente faz o transporte dela até o local, juntamente com Socorro e a cuidadora de fato
; que em nenhum órgão o nome da sua mãe consta como negativado; que nenhuma funcionária que cuida da idosa reclamou de Socorro na esfera da justiça do trabalho
; que tem relato de que José Maria foi citado na Justiça por conta de desvio de provento da sogra dele, mãe da companheira dele
; que, em relação a valores, o depoente não sabe precisar, mas que houve uma interpelação contra José Maria e sua companheira;
que nunca foi determinado nenhum tipo de prestação de conta
; que não tem conhecimento se sua mãe presta conta; que nunca consultou se o nome da sua vó Arlinda estava negativado; que não sabe detalhes sobre o processo que envolvia José Maria e sua companheira;
que o depoente, juntamente com sua mãe, cuida das despesas da casa; que o depoente e sua mãe também contribuem com as contas de casa
; que o dinheiro de Arlinda é administrado por sua mãe Socorro;
que as despesas de casa procuram separar; que as contas estão todas em dia e documentado; que confere as contas diariamente; que o depoente mora junto com sua mãe e sua avó desde agosto de 2012; que não utiliza dos proventos de dona Arlinda para uso próprio; que o rateio maior das despesas é entre o depoente e sua mãe Socorro; que nunca deixaram de prestar auxílio para sua avó, seja na esfera médica, lazer, nunca faltou nada; que não houve nenhum tipo de empréstimo na sua conta, nem na conta de sua mãe; que não foram utilizados os proventos de sua avó para viagem
; que a secretária Ana Maria já trabalhava com sua avó antes da interdição; que Ana Maria não é falecida, ainda trabalha com sua avó; que ela é paga com o dinheiro de Arlinda; que nunca fizeram pagamentos fora da data; que os gastos mais recorrentes guardam as notas fiscais; que a declaração de imposto da sua avó está de acordo com o que o Ministério da Fazenda pede.¿

Por outro lado, e como bem ponderou o magistrado sentenciante em sede do decreto absolutório objurgado
¿A bem da verdade, ainda que a acusada não tenha, em sua prestação de contas perante o Ministério Público (fls. 32/92), individualizado somente as despesas exatamente gastas com a idosa, tão fato, por si só, não significa que os proventos da idosa estejam sendo apropriados ou desviados, ou que lhes estejam sendo dada finalidade diversa, haja vista que o senso comum já indica a dificuldade de individualizar exatamente o quantum gasto com energia elétrica ou supermercado de cada morador da residência, por exemplo.

Ademais, o suposto não recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as relações contratuais da Sra. Arlinda, narrado na denúncia como sendo prova da prática do delito, por si só, também não configura apropriação ou desvio dos proventos da idosa, merecendo análise, a depender de provocação da empregada suposta prejudicada, da Justiça Especializada.¿

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante de que o conjunto probatório é completamente estéril, não autorizando a prolação de um decreto condenatório. Nessa senda, verifico que acusação não se desincumbiu do ônus de trazer qualquer testemunha ou documento hábil que comprovasse, efetivamente, que a apelada se apropriava indevidamente dos valores provenientes da aposentadoria/benefícios INSS de sua mãe idosa, bem como que tenha auferido benefícios próprios com valores provenientes das finanças da Sr. Arlinda.

Como visto, o conjunto probatório produzido nos autos são insuficientes para atestar a autoria delitiva da infração penal em questão, devendo ser mantida a sentença absolutória proferida pelo d. julgador a quo.

Ademais, não se pode formar um juízo de certeza com base em meros indícios, pois, como cediço, o decreto condenatório exige prova indene de dúvida, robusta e irrefutável, o que não se verifica na hipótese dos autos, de sorte que não há outra medida a ser adotada, senão a absolvição da recorrida por insuficiência de provas, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Sobre o princípio da presunção de inocência, colaciono julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que o querelado tenha praticado a ação que o faria incidir nas penas dos arts. 139 e 140, CP, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção Inocência
.
2. A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos atribuídos ao acusado, implica em sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...).
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02565470-16, 215.552, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020)

Portanto, diante da fragilidade probatória e em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, a manutenção da absolvição da apelada é medida que se impõe, nos moldes da sentença primeva.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO para que a sentença absolutória seja mantida inabalada.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator